Tribunal: TJSP
Processo: 2020818-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Extinção de condomínio. Decisão agravada que indeferira pedido para reconhecimento de que o terreno onde erigida a residência do casal pertencia com exclusividade ao agravante. Condomínio instituído em decorrência de composição com relação à partilha de bens formalizada na ação de separação litigiosa. Título executivo formalizado sem qualquer ressalva acerca do terreno ou

Ementa:
Agravo de Instrumento. Extinção de condomínio. Decisão agravada que indeferira pedido para reconhecimento de que o terreno onde erigida a residência do casal pertencia com exclusividade ao agravante. Condomínio instituído em decorrência de composição com relação à partilha de bens formalizada na ação de separação litigiosa. Título executivo formalizado sem qualquer ressalva acerca do terreno ou acessão. Partilha que não se perfez de forma igualitária, beneficiando o agravante com maior percentual (65%), o que evidencia que o acordo entabulado entre as partes levou em consideração o fato de que o terreno fora adquirido anteriormente ao casamento. Decisão mantida. Agravo desprovido.